Tribunal: STF
Processo: HC 90332
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Ação penal. Denúncia. Falta de prova dos
   fatos descritos. Questão dependente de cognição plena.
   Inadmissibilidade na via excepcional. HC denegado. Precedentes. A
   alegação de falta de prova dos fatos descritos na denúncia não
   pode ser examinada no âmbito do processo de habeas corpus.